Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do recurso, formulado por FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME, mediante seus procuradores com poderes específicos para desistir (ID 48723398 - página 4). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, revogo a decisão liminar (ID 48918222) e julgo extinto o presente recurso. Intime-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411